Tribunal: STF
Processo: RE 86003
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO- SENTENÇA NORMATIVA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO
NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO E VEDADO ARGUIR NULIDADE DE CLÁUSULA DA
SENTENÇA NORMATIVA, O QUE CONSTITUIRIA ATAQUE A COUSA JULGADA,
OBJETIVO SOMENTE RECONHECIDO A AÇÃO RESCISÓRIA (CLT, ART. 872, PAR-
872, PAR. ÚNICO, FINE).